Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-54.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Sem razão.
Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando a cobrança de eventual "parcela premiável", de "seguro de proteção

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Sem razão.
Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando a cobrança de eventual "parcela premiável", de "seguro de proteção financeira" ou de "tarifa de avaliação do bem". Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de cobrança indevida de "parcela premiável", de "seguro de proteção financeira" ou "tarifa de avaliação do bem", sob pena de cerceamento do direito de defesa da financeira ré, supressão de instância e violação do princípio da congruência.
Mérito.Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Imposto sobre operações financeiras (IOF). Segundo o STJ, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim sendo, não há ilegalidade nesta cobrança. Ressalta-se que o denominado "IOF adicional" não incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com o pagamento do principal. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002013-54.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO MENDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANTANA S/A
CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADROZINADO
CREDITAS TEMPUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Sem razão.
Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial,
expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia
controverter, não questionando a cobrança de eventual “parcela
premiável”, de “seguro de proteção financeira” ou de “tarifa de
avaliação do bem”. Deste modo, é vedado à parte inovar em
sede recursal. Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de
cobrança indevida de “parcela premiável”, de “seguro de
proteção financeira” ou “tarifa de avaliação do bem”, sob pena
de cerceamento do direito de defesa da financeira ré, supressão
de instância e violação do princípio da congruência.
Mérito.Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de
contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.
Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas
contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não
havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do
pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade
de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12%
a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em
periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida
Provisória
1.963-17/2000,
reeditada
sob
no
2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art.
28, § 1o, I). Imposto sobre operações financeiras (IOF).
Segundo o STJ, podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim sendo,
não há ilegalidade nesta cobrança. Ressalta-se que o
denominado “IOF adicional” não incide sobre o IOF diluído
propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para
pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com o
pagamento do principal. Tarifa de cadastro. Admissibilidade.
Tarifa passível de cobrança somente ao início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira.
Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN.
Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova
de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
3
mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido.
VOTO n° 22277
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Carlos Eduardo Mendes Silva em face de Santana S. A.
Crédito, Financiamento e Investimento. Alega o autor, em síntese, que
firmou financiamento de R$ 23.900,00, em quarenta e oito meses, com a
requerida, sem receber cópia do instrumento de adesão. Afirma que
recalculou o valor, sem incluir as taxas e com incidência de juros anuais na
proporção de 1% ao mês, percebendo a diferença a ser ressarcida e
parcelas no importe de R$ 596,69, substituindo a tabela Price pelo método
Gauss; que chegou à diferença de R$ 4.110,68 nas prestações já pagas.
Narra que foram fixados juros abusivos e acima do que a Constituição
permite, além de se configurar anatocismo. Aduz, ainda, que entende haver
capitalização de juros, calculados de forma composta, cláusula-mandato,
indexadores alternativos, flutuação de taxas e cobrança de comissão de
permanência. Questiona as cobranças de tarifa de cadastro, IOF e registro
de contrato. Assevera que há relação de consumo e a pré-constituição
unilateral de conteúdo não pode incorrer em onerosidade excessiva,
enriquecimento sem causa ou lesão na base contratual. Pretende reaver em
dobro aquilo que pagou a maior. Menciona que haveria crime de usura na
cobrança de juros superior à limitação de 12% anuais. Pleiteia a tutela de
urgência para suspensão de negativação em nome do autor junto aos
órgãos de proteção ao crédito, bem como autorização para depósito de
quantia a ser apurada como real saldo devedor e suspensão da incidência
de juros acima de 12% ou cumulados e da multa de 2% por atraso no
pagamento. Como pedidos finais, requer: (A) a procedência da ação para
revisão contratual relacionada aos juros, taxas, serviços e multa; (B) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
4
repetição de indébito com compensação de valores em favor do autor; e
(C) o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu
à causa o valor de R$ 8.751,60 (fls. 19).
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Creditas Tempus (fls. 139/142) solicita a inclusão no polo
passivo ou intervenção como assistente litisconsorcial, em razão da cessão
de crédito e consequente sub-rogação.
Sobreveio sentença a fls. 240/257, cujo relatório se
adota, deferindo “a solicitação de inclusão, devendo a z. Serventia
acrescentar o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Creditas Tempus no sistema no campo relacionado ao polo
passivo do feito” (fls. 244) e julgando “IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
Condeno a parte autora ao pagamento: i) das custas e despesas suportadas
pelas partes rés até este momento, e ii) de honorários advocatícios ao
patrono destas em valor de R$ 750,00 para cada corréu, fixado de forma
equitativa, conforme CPC 85, §§ 2o e 8o. Tratando-se de parte beneficiária
da gratuidade judiciária, fica suspensa a exigibilidade da condenação, na
forma do CPC 98, § 3o” (fls. 257).
Apela o autor (fls. 260/267) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) “as tarifas em testilha, tal como
TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E PARCELA PREMIÁVEL,
têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor que, por não ter conhecimento técnico,
acaba por não perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados.
Aliás, o custo e os serviços em tela são de interesse único e exclusivo da
instituição financeira, portanto, inerente a própria atividade que já é
remunerada pelos juros fixados, sendo de total obrigação das instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
5
suportar tais despesas. Além do mais, tais serviços não informados
previamente ao consumidor, caracterizam-se sua não vinculação, nos
termos do artigo 46 do CDC” (fls. 263); (B) “Especificamente à TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM, é certo que a instituição financeira não trouxe aos
autos nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de
serviço em questão” (fls. 264); (C) “No tocante ao SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA, (...) diante da imposição da seguradora a ser contratada,
torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter livremente optado pela
contratação do seguro, de modo que a cláusula em questão é abusiva e não
deve prevalecer, pois tal procedimento caracteriza a denominada 'venda
casada', expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor” (fls. 265); (D) “Quanto aos JUROS, estes ferem o princípio do
equilíbrio contratual onerando o consumidor de forma gritante, tornando
nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder judiciário equilibrar tais
encargos” (fls. 265/266); (E) “a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal, e a matéria foi sumulada pelo STF” (fls. 266); e (F)
“o IOF ADICIONAL, este é visivelmente um caso de 'bis in idem' tributário,
pois o mesmo ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte
sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez” (fls. 266).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 271/293). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 42, item 01).
No mais, observo que as razões de apelação são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
6
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de
impugnação específica dos fundamentos da sentença, argumentando os
motivos que justificariam o reconhecimento da indevida capitalização dos
juros, a abusividade destes, bem como das tarifas de cadastro, registro de
contrato e IOF.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela financeira
demandada em suas contrarrazões e conheço da apelação.
Por outro lado, no tocante à “parcela premiável” (fls.
263), “tarifa de avaliação do bem” (fls. 264) e ao “seguro de proteção
financeira” (fls. 265), observa-se que não há pedido expresso do
recorrente, em sua exordial, relativo a estes pontos.
Ora, o apelante, em sua petição inicial, expressamente
delimitou
a obrigação contratual que pretendia controverter, sem
mencionar os alegados “seguro de proteção financeira”, “parcela premiável”
e “tarifa de avaliação do bem”.
Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal.
Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de
cobrança indevida de “seguro de proteção financeira”, de “parcela
premiável” e de “tarifa de avaliação do bem”, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da financeira ré, ora apelada, supressão de instância e
violação do princípio da congruência.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida,
lavrada pelo digno magistrado Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, merece
ser mantida na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
7
Aqui, da análise do documento de fls. 102/113,
depreende-se que as partes firmaram, em 23.01.2019, uma cédula de
crédito bancário para o financiamento de um veículo automotor, a ser paga
em quarenta e oito prestações mensais no valor de R$ 939,25, com juros
pré-fixados de 2,47% ao mês e 34,07% ao ano (custo efetivo total: 2,92%
ao mês e 41,96% ao ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.
A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente
verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro
que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da
operação e o que esta sendo cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
8
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382
do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
9
julgamento em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de
justificar o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de
haver previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente
informada ao consumidor, não se constata abuso ou manifesta disparidade
capaz de justificar qualquer alteração para menor nos moldes unilaterais
postulados na exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria de
juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e
sensível disparidade das taxas aplicadas por um particular agente financeiro
em dada operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado, o
que não ocorreu na hipótese vertente.
E nem se alegue contradição com a não realização de
eventual prova pericial. Ora, o apelante poderia simplesmente ter
colacionado ao feito, junto com sua petição inicial, documento emitido pelo
Banco Central demostrando quais seriam as taxas de juros praticadas por
outras instituições financeiras para a mesma operação, o que seria apto a
demostrar às contemporâneas taxas médias de mercado.
Desse modo, não prosperam as alegações do apelante.
No tocante à capitalização de juros, esta não padece
de ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
10
capitalização juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob
no 2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado em 23.01.2019 (fls.
113). Na espécie, o pacto em discussão contém a indicação dos juros pré-
fixados, os quais apontam para uma taxa juros anual superior ao
duodécuplo da mensal (2,47% a.m. e 34,07% a.a.). Essa previsão no
contrato já indica o indispensável pacto expresso. Desta forma, é admitida
a eventual cobrança de juros capitalizados.
Neste sentido, a Súmula no 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da Lei
no 10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário,
Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro
de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no 4.728, de 14 de
julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras
providências), a prever da possibilidade de juros capitalizados e sua
periodicidade quando se trate, como aqui, de cédula de crédito bancário. In
verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
11
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda Constitucional
no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue
explicitamente
ou
até
deliberação
definitiva
do
Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista que o
advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do
mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
12
Deste modo, inexiste violação à Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a Súmula
no 596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que:
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
No mais, sendo permitida a capitalização, não há o que
se falar em irregularidade no uso da tabela Price.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir
o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e
autorizadas pelo BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no
3.371/2007 e Resolução CMN no 3.919/2010).
Deste modo, com relação ao IOF, segundo o C. STJ,
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
13
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Assim sendo, não há ilegalidade
na cobrança total de R$ 743,55, relativa a tal tributo.
Ressalta-se que o denominado “IOF adicional” não
incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos
utilizados para pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com o
pagamento do principal.
No que concerne à tarifa de cadastro no valor de R$
1.434,00 (fls. 103), sua cobrança é lícita, pois o contrato foi celebrado em
2019 e tal cobrança é possível no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira, como se observa da regra constante do
art. 1o, da Circular no 3.466/2009 do BACEN. No caso em tela, não houve
demonstração de que o recorrente já fosse cliente da instituição financeira
recorrida, o que permite, então, a incidência do encargo. Deste modo,
aludida tarifa é tida como regular.
Vale destacar que o montante cobrado (R$ 1.434,00
fls. 103), não se mostra abusivo tendo em vista o valor líquido do crédito
(R$ 23.900,00
fls. 85), além da inexistência de comprovação de que
outras instituições financeiras cobram valores bem abaixo para operações
da mesma natureza. Para a comprovação dessa abusividade o apelante não
é hipossuficiente, pois poderia ter colacionado ao feito informações
fornecidas por outros bancos ou financeiras para o mesmo tipo de
financiamento.
Outrossim, no que concerne à tarifa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
14
contrato, a questão se encontra pacificada conforme julgamento do
Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
15
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO
CONCRETO.
3.1.
Aplicação
da
tese
2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Resp
no
1.578.553/SP.
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino; j. 28/11/2018
sem destaques no
original).
In casu, no tocante à tarifa de registro de contrato
(R$ 120,02 fls. 103), esta não se revela abusiva, porquanto há prova de
efetiva prestação do serviço inerente, conforme se observa a fls. 32 no
CRLV. Tal documento comprova que o serviço de registro de contrato fora
prestado, pois consta a observação: “ALIENACAO: SANTANA AS CRED FIN
INV”.
Vale destacar que o montante cobrado para o registro
do contrato (R$ 120,02 fls. 103), também não se mostra abusivo tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-54.2020.8.26.0001 -Voto no 22277
16
em vista o valor líquido do crédito (R$ 23.900,00 fls. 103).
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de R$ 750,00 para R$ 1.200,00, para cada corréu,
ressalvada a gratuidade processual de que faz jus (fls. 42, item 01).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)